Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS.
1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão.
2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal.
3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno.